Tribunal: TJMT
Processo: 1038119-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038119-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), SIDINEI DOS SANTOS - CPF: 036.899.679-45 (EMBARGADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE.
PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que, ao julgar Agravo de Instrumento, afastou a compensação entre o crédito reconhecido judicialmente em favor do
Exequente/Embargado
e o suposto saldo devedor remanescente de contrato de financiamento, bem como rejeitou a necessidade de liquidação prévia da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à possibilidade de compensação de créditos na fase de cumprimento de sentença; (
ii
) examinar a compatibilidade da compensação pretendida com a coisa julgada material formada na Ação de Busca e Apreensão; (
iii
) averiguar a necessidade de liquidação prévia do título executivo judicial; e (
iv
) analisar a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste omissão no
A
córdão embargado, uma vez que a tese relativa à compensação foi expressamente enfrentada e afastada, com fundamento na autoridade da coisa julgada material.

4
. O Colegiado decidiu expressamente que o
título executivo judicial formado é certo, líquido e exigível,
o que dispensa a
liquidação prévia e permit
e
a execução mediante simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.

5
.
Os Embargos de Declaração foram utilizados com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

6
. Inexistente
caráter manifestamente protelatório, não é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma expressa e fundamentada
as teses alegadas no Recurso de Agravo de Instrumento
.
2. Inexistente
caráter manifestamente protelatório, não se aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
”

_________

Dispositivos relevantes
:
CC
,
arts
. 368 e 369
; CPC,
arts
. 509, § 2o; 523, §§ 1o e 2o; 525, § 1o, VII; 1.022; 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de
Embargos de Declaração oposto por
Banco Safra S.A.
em
virtude do Acórdão que, à unanimidade,

proveu parcialmente o Agravo de Instrumento por ele interposto.

E
m síntese,
o Embargante alega que o Acórdão é omisso, sob a tese de que não foi
admitida a compensação entre os créditos e débitos existentes
entre as partes, instituto que, segundo alega, não sofre preclusão e pode ser reconhecido na fase de cumprimento de sentença, nos termos dos art
igos
368 e 369 do Código Civil e do art
igo
525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Aduz que, ao afastar a compensação sob o fundamento de afronta à coisa julgada,
o Colegiado negou
vigência às normas legais que regem o tema, além de possibilitar enriquecimento sem causa da parte exequente.

Afirma

que a compensação independe de prévia declaração judicial e pode ser reconhecida quando presentes créditos recíprocos, líquidos, vencidos e fungíveis.

Insiste
que
a matéria não
foi alcançada
pela preclusão ou pela coisa julgada, por se tratar de questão de ordem legal passível de apreciação na fase executiva
.

Pugna seja suprida a
omissão apontada, com a consequente
reforma
do julgado para admitir a compensação dos valores
, além do prequestionamento para futura interposição de Recursos nas instâncias superiores.

Manifestação do Embargado
Sidinei dos Santos
no Id. 345218865, em que requer a rejeição do Recurso e a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatóri
o.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, os Embargos de Declaração
foram opostos sob a
tese
de omissão no
A
córdão
.

O
Banco Safra S.A.

alega que não se admitiu
a compensação entre o crédito reconhecido judicialmente em favor
do Embargado
e o suposto saldo devedor remanescente do contrato de financiamento
.

Sustenta
que tal matéria pode ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, à luz dos art
igos
368 e 369 do Código Civil e do art
igo
525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Não se verifica qualquer
ponto omisso no Acórdão recorrido.

A
liás, a
tese relativa à compensação foi expressamente enfrentada e rejeitada, com fundamentação clara e suficiente, ao se consignar que a compensação pretendida com o saldo devedor do contrato é inviável, por afrontar a coisa julgada material formada no julgamento da Ação de Busca e Apreensão, que afastou a mora do devedor e definiu, de modo expresso, os parâmetros da condenação em perdas e danos e multa legal.

Assentou-se, ainda, que
admitir, na fase de cumprimento de sentença, a compensação com suposto saldo devedor contratual implicaria reconhecimento indireto da mora e da legitimidade da cobrança anteriormente afastadas, em evidente violação à autoridade da coisa julgada.

Do mesmo modo, foi devidamente analisada e afastada a alega
da
necessidade de liquidação prévia da sentença, ao se reconhecer que o título executivo judicial é certo, líquido e exigível
e
permit
e
a execução mediante simples cálculo aritmético, nos termos do art
igo
509, § 2o, do Código de Processo Civil.

Assim, a pretensão deduzida nos
E
mbargos não revela vício do julgado, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada,
buscando
a rediscussão do mérito da decisão, providência que se mostra incabível na estreita via dos Embargos de Declaração.

De todo modo
, para fins de prequestionamento, consigno que a solução adotada no
A
córdão
não afronta
os art
igos
368 e 369 do Código Civil, 525, § 1o, inciso VII, 509, § 2o, 523, §§ 1o e 2o, e 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da coisa julgada,
haja vista que a
controvérsia
foi
decidida com fundamentação adequada, suficiente e coerente, em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Registro
,
ainda,
que todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas e solucionadas
mesmo
que em sentido contrário ao pretendido pelo Embargante.

Diante do exposto,
prequestionada
a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração.

No que se refere ao pedido
do Embargado,
de aplicação da multa prevista no art
igo
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, não se vislumbra, no caso, caráter manifestamente protelatório
do Recurso
.

Com efeito, e
mbora rejeitados, os Embargos foram opostos com a indicação formal de suposta omissão, o que, por si só, afasta a aplicação automática da penalidade, a qual deve ser reservada a hipóteses evidentes de abuso do direito de recorrer
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026